Tribunal: STF
Processo: RHC 60971
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. REUS PRESOS, EM CARÁTER PREVENTIVO, E ASSIM MANTIDOS,
NA SENTENÇA DE PRONUNCIA. CONDENADOS PELO JÚRI, PRETENDEM AGUARDAR O
JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART-594. ESTE DISPOSITIVO NÃO FAVORECE AQUELE QUE, AO SOBREVIR A
DECISÃO CONDENATÓRIA, JA ESTIVER PRESO EM FLAGRANTE, OU
PREVENTIVAMENTE, OU POR EFEITO DA PRONUNCIA. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.